Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700857-83.2021.8.07.0006 APELANTE: MARIO RUBENS MORAES DE ALBUQUERQUE LIMA APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por MARIO RUBENS MORAES DE ALBUQUERQUE LIMA da decisão exarada sob o ID 45784606 que, nos autos da ação movida por CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO contra si e contra SOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORAÇÃO LTDA., homologou o pedido de desistência com relação ao apelante e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante alega, em síntese, que os honorários advocatícios foram fixados em R$ 50,00, devendo ser aplicados os §§8 e 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC (ID 45785215). As custas recursais foram recolhidas (ID 45785217). O apelado contrarrazoa (ID 45785222). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de apelação contra decisão que homologou o pedido de desistência em relação ao apelante, prosseguindo-se o feito quanto aos demais litisconsortes. A natureza do pronunciamento é de decisão interlocutória, contra a qual deveria ter sido interposto o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 354, parágrafo único, do CPC. Confira-se: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485e487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A divergência doutrinária existente na vigência do CPC/73, acerca do recurso cabível em casos de extinção parcial do feito com relação a somente um dos litisconsortes, foi dirimida pelo art. 354 do CPC/2015. Ao tratar do artigo supracitado, no seu Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina leciona que: (...) É possível, p.ex., reconhecer-se a decadência ou a ausência de algum requisito processual em relação a um dos pedidos formulados pelo autor contra o réu, bem como dar-se o mesmo em relação a apenas um dos litisconsortes. Contra a decisão parcial proferida com base no art. 354 do CPC/2015 cabe agravo de instrumento (cf. parágrafo único do mesmo artigo). (Editora RT, 8a ed., pág. 519). Ainda, o art. 1.015, VII e XIII, do CPC/2015 assim dispõe: Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; (...) XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Logo, a decisão que extingue parcialmente o feito passou a ser expressamente impugnável por agravo de instrumento. Não remanesce qualquer dúvida objetiva sobre o tema, de modo que a interposição de recurso diverso caracteriza erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade. Assim já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÁRIA QUE VERSA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 1. O recurso cabível contra decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo e que exclui litisconsorte é o agravo de instrumento (CPC, art. 354 e 1.015, II e VII). 2. Não se conhece da apelação dos autores no que tange aos pedidos de condenação à entrega do imóvel, cujos direitos lhes foram cedidos pelo réu, e no que tange ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da ré/excluída da lide, se tais questões foram resolvidas em decisão interlocutória que desafia, portanto, o agravo de instrumento e não, apelação. 3. Não se conhece do recurso adesivo interposto pela ré/excluída da lide, uma vez que o recurso cabível era o agravo de instrumento e ademais, se ela foi excluída, sequer teria legitimidade para interpor apelação, com vistas à fixação de honorários sucumbenciais ou sua majoração. 4. Não se reconhece a ocorrência de julgamento citra petita se não foi feita a análise do pedido relativo à condenação dos réus/excluídos ao pagamento de indenização por danos materiais justamente ante sua exclusão da ação. (...) 10. Apelação dos autores conhecida, em parte, e parcialmente provida. Recurso adesivo da ré/excluída não conhecido. (Acórdão 1652251, 07043537820218070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4.Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 0708921-79.2017.8.07.0020, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019) Nas hipóteses de recurso manifestamente inadmissível, os arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do CPC e arts. 87, inc. III e 251, inc. I, do RITJDFT admitem seu não conhecimento por decisão monocrática. Advirto o apelante que a interposição de outro recurso manifestamente improcedente implicará na aplicação da multa prevista na legislação, respeitados os demais requisitos legais. Ante o exposto, não conheço a apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator